Tribunal: TJMT
Processo: 1001119-55.2021.8.11.0003
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001119-55.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROBERTO BATISTA LEITE - CPF: 353.526.121-04 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LIZETE ARAUJO DE ASSIS - CPF: 046.123.971-00 (VÍTIMA), IZABEL ARAUJO DE ASSIS - CPF: 013.581.571-11 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA NO ÂMBITO DOMESTICO – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO DA FIGURA TIPIFICADA NO ART. 147 DO CP POR ATIPICIDADE DO DELITO – INADMISSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – ACOLHIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORADA DE FORMA INIDÔNEA – CULPABILIDADE – SANÇÃO BASILAR REDIMENSIONADA –

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE EM CONSONÂNCIA COM PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Não há se falar em absolvição quando a palavra da vítima é firme e harmônica e possui relevância para fundamentar o decreto condenatório, e por se tratar de crime formal, se consuma no momento em que o infrator expõe à vítima sua intenção de causar-lhe mal injusto e grave, não importando a efetiva intenção do agente de concretizar o mal ameaçado, mas sim o fundado temor da vítima, uma vez que o bem jurídico protegido é a liberdade física e psíquica da pessoa - paz de espírito, sossego, tranquilidade, tal qual se observa dos autos.

Impõe-se a fixação da pena-base no mínimo legal quando a negativação da culpabilidade foi alicerçada apenas em abstrações concernentes às modulares do art. 59 do CP, sem delimitar ao caso concreto os elementos que extrapolassem o tipo penal incriminador, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da motivação das decisões judiciais e do Estado Democrático de Direito (art. 93, IX, da CF).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Roberto Batista Leite
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal de n. 1001119-55.2021.8.11.0003, que julgou procedente a denúncia para condená-lo nas sanções do art. 147,
caput
, do Código Penal, c/c as disposição da Lei n. 11.340/06, à pena de 4 meses e 10 dias de detenção no regime inicial aberto.

Inconformado com a sentença condenatória, o apelante interpôs recurso de apelação, buscando pela absolvição do acusado, sobretudo porque ““
o réu disse não se recordar dos fatos ocorridos, o que só pode ser interpretado como negativa dos fatos imputados
” e enfatiza que “
a autodefesa é um direito individual indisponível e deve ser analisada e sopesada pelo juízo, sob pena de ser inócua a participação do acusado no feito”.

De forma subsidiária, requer a fixação da sanção basilar no mínimo legal, consubstanciada no fato de que a circunstância judicial (culpabilidade) sopesada em desfavor do acusado é inerente ao tipo, e caso não seja afastada a referida circunstância judicial pleiteia a utilização da fração de 1/8 a 1/6 para cada circunstancia judicial desfavorável (Id. 184128482).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 184128485).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento parcial
do recurso (Id. 188088165).

É o relatório.

Não estando o feito à revisão, inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Extrai-se da peça acusatória que:

“Em 15/9/2.020 por volta das 19h, na residência da vítima, localizada na Rua F 1, 3, Quadra 2, Bairro Cidade de Deus I, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com palavras e atos, ameaçou de causar mal injusto e grave contra a ex-companheira Lizete Araújo de Assis, conforme BOPJC 2020.220838, termo de declarações vitimárias e declarações testemunhais.

Consta que o denunciado e a vítima foram conviventes e estavam separados há uma semana.

No dia e local dos fatos, com ciúmes exacerbado, com uma machadinha nas mãos, o denunciado foi na casa da vítima, disse que mataria quem fosse para cima dele e xingou-a de biscate, vagabunda safada e noiada. Interrogado, o denunciado negou os fatos.

O Ministério Público denuncia
Roberto Batista Leite
como incurso no art. 147 do CP.

O Ministério Público requer:

1) O recebimento da denúncia.

2) A citação do denunciado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 dias, prosseguindo até sentença condenatória, arts. 394/405 do CPP.

3) As oitivas da vítima Lizete Araujo de Assis, e da testemunha Izabel Araujo de Assis.

4) A intimação da vítima Lizete Araujo de Assis, querendo, ingressar com queixa-crime do crime de injúria do art. 140 do CP até 15/3/2.021, por meio de advogado ou da defensoria pública, já que a ação penal é exclusivamente privada, art. 145 do CP, sob pena de decadência do direito de queixa-crime.

5) Folhas de antecedentes e certidões do que nelas constar do Estado de Mato Grosso e do Instituto Nacional de Identificação.

6) A condenação do denunciado nos danos materiais e danos morais decorrentes do injusto penal, no valor de R$ 2.000,00”

Diante desses fatos, o apelante foi denunciado e, posteriormente, condenado, nas sanções do art. 147,
caput
, do Código Penal c/c as disposição da Lei n. 11.340/06, à pena de 4 meses e 10 dias de detenção no regime inicial aberto.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso, no qual pugna, inicialmente, pela absolvição de ambos os delitos imputados, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Com a detida análise das provas produzidas nos autos, observo que não merece amparo a pretensão absolutória, como muito bem preconizado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu judicioso parecer. Confira-se:

“
Ao que se infere dos autos, o recorrente Roberto Batista Leite ameaçou sua ex-companheira Lizete Araújo de Assis, prometendo causar-lhe mal injusto e grave. E, com efeito, a conduta do apelante configurou o crime de ameaça, previsto no artigo 147 do Código Penal, porque, no caso em tela, a promessa de mal injusto e grave foi idônea e séria, a ponto de atemorizar a vítima, tanto que ela, quando dos fatos, fora até a Delegacia de Polícia para registrar a ocorrência e solicitar medidas protetivas (ID 184127623).

O acusado, em juízo, negou os fatos que lhes são atribuídos na peça acusatória (Relatório Mídias – ID 184128467). Todavia, a vítima Lizete Araújo de Assil narrou os fatos com riqueza de detalhes nas duas oportunidades em que fora ouvida, confirmando as ameaças proferidas pelo apelante, sendo sua versão corroborada pela prova testemunhal. Vejamos a síntese dos depoimentos, conforme consta da sentença:

“[...] Igualmente, a vítima
Lizete Araújo de Assis,
prestou depoimento em Juízo:“in verbis”: “(...) Que Roberto é o marido da mesma; Que ainda moram juntos por causa dos filhos; Que na época do fato estavam separados;
Que o companheiro a ameaçou com uma machadinha;
Que o companheiro estava embriagado; Que Izabel é irmã dela; Que na data dos fatos tinha filhos pequenos;
Que o acusado entrou na casa da irmã dela com a machadinha e a ameaçou, mas que não machucou ninguém; Que o acusado disse que ela não poderia ficar com ninguém, e que se pegasse ela com outro mataria ela e depois se mataria;
Que foi a irmã quem acionou a polícia pois ficaram com medo, pois o acusado estava na porta da casa dela; Que o acusado não foi preso; Que depois reatou o relacionamento com o acusado por causa dos filhos pequenos; Que o acusado havia ido na casa da cunhada para levar leite para as crianças; Que tinham várias pessoas na frente da residência e o acusado chegou fazendo moagem; Que uma pessoa pegou um pedaço de pau, mas que não se lembra ao certo, pois tinham muitas pessoas lá; Que daí chamaram a polícia; Que voltou com o acusado aproximadamente três semanas após o ocorrido; Que essa foi a única ocorrência registrada contra o acusado; Que depois disso não ocorreram mais problemas; Que estão morando juntos; Que o acusado trabalha como pedreiro; (...).”

Igualmente, a testemunha
Izabel Araújo de Assis,
prestou depoimento em Juízo: “in verbis”: “(...); Que é irmã da Lizete; Que Roberto é o marido da irmã; Que eles só tem um filho, e que a outra criança não é filha dele, mas que ele registrou; Que a vida deles é conturbada e dá muito trabalho; Que já cansou de ir na delegacia por causa de problemas do casal; Que eles brigavam e o acusado ia para a porta da casa dela fazer bafão, e que ocorreu várias vezes; Que agora mudaram-se para o mesmo bairro em que ela mora e que estão pagando aluguel; Que quando o acusado esta são é uma boa pessoa, mas que quando ele bebe briga mesmo, xinga de tudo quanto é nome; Que a irmã disse que não gosta mais do acusado, só que ele é daqueles que quando ela sai, vai atrás; Que a irmã arrumou um terreno e quer ir para lá sozinha, e parece que o acusado não quer deixar ela ir; Que o acusado não pode ver ninguém chegar perto da companheira que já começa dizer que ela esta tendo caso; Que na data do acontecimento dos fatos, eles estavam largados, e que vivem nesse larga e volta; Que a irmã dela também não é santa; Que a irmã vai embora para São José do Povo e de repente aparece junto com acusado novamente; Que no dia dos fatos o acusado chegou na frente da casa dela com um machado e começou ameaçar a irmã e ela; Que outra vez ele já havia ido na porta da casa dela com o facão fazer barraco com a companheira, que deu até polícia; Que nesse dia do acontecimento dos fatos o acusado já chegou na residência dela alterado, que estava bêbado e começou falar umas coisas para a irmã dela; Que ficou quieta só olhando; Que o acusado se enfezou, foi até o carro e pegou uma machadinha, e que começou ameaçar todos que estavam na frente da residência; Que não correu, pois sabia que o acusado não tinha coragem de machucá-la; Que direto quando o acusado fica bêbado ameaça de matar a companheira; Que no dia dos fatos o acusado disse, “hoje eu mato ela”; Que então chamou a polícia; Que não é verdade que seu filho tenha jogado o carro encima do acusado, pois nem sabe dirigir; Que depois do ocorrido a irmã estava morando em São José do Povo e tinha até medidas protetivas contra o acusado e que de repente voltou a morar ele; Que ela diz que voltou por causa dos filhos; Que ficou parada bem no meio disso, pois não pode fazer nada; Que no dia do acontecimento dos fatos, a vítima saiu com o acusado e depois voltou com olho meio roxo dizendo que foi o acusado que deu um murro nela; Que o acusado só ameaçou com a machadinha, mas que não machucou ninguém; Que ela não viu nenhuma agressão física do acusado para com a irmã; Que o filho estava com um pedaço de pau na mão, mas ela o segurou; Que ele jogou contra o acusado mas que nem acertou, Que esta não é a primeira vez que o acusado é denunciado; (...).”

Por fim, o denunciado
Roberto Batista Leite
ao ser interrogado, declarou em Juízo:“in verbis”: “(...) Que não pegou machado e nem disse que mataria a todos; Que foi preso por embriaguez ao volante e apenas; Que não se lembra do que falou na delegacia; Que só faz uso de bebidas alcoólicas aos finais de semana; Que não faz uso de substâncias entorpecentes; Que Lizete é a sua esposa; Que na época do ocorrido a mulher havia abandonado o esposo com as duas crianças e foi embora; Que ela saiu de casa e daí que começou a confusão; Que não a ameaçou, que era porque ela vinha para Rondonópolis e deixava as crianças jogadas; Que ela bebia muito e chegava em casa violenta; Que a família dela é muito agressiva, que tem uns noiados que usam droga; Que não se lembra de ter pego a machadinha; Que estava embriagado; que não estava separado de Lizete; que ela tinha ido embora; Que fazia mais ou menos um ano que ela estava nesse vai e vem; Que ela não ficava sério em casa; Que as crianças ficaram com ele e estava pagando babá; Que só ficava com os filhos aos finais de semana; Que a todos sabiam onde a companheira estava; Que ela pegou um dos filhos e foi para a casa da irmã beber; Que largou o outro pra trás; Que o conselho pegou a criança que estava com ela, pois ela estava na rua embriagada; Que agora estão juntos novamente; que não tiveram mais problemas no relacionamento; Que estão trabalhando; que as vezes assam uma carninha em casa e bebem juntos; (...).”
(excerto da sentença – ID 184128472).

Deve ser frisado que nos casos de crimes de violência doméstica, praticados às escuras, dentro do próprio ambiente familiar e sem a presença de testemunhas oculares, a palavra da vítima tem relevado valor, somente podendo ser descartada caso esteja em total contradição com as demais provas dos autos, o que não se verifica no presente caso.

A propósito:
“[...] Nas infrações penais praticadas contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, a palavra da vítima assume especial importância, mormente quando cometido no recôndito do lar, longe dos olhos de testemunhas, por ser a principal senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado. Assim, se o relato dos fatos pela ofendida é seguro, harmônico e coerente, além de não desabonado ou contraposto por qualquer outro elemento probatório, deve, sem dúvida, prevalecer sobre a teimosa e isolada inadmissão de responsabilidade do réu, sendo apto a demonstrar a materialidade e a autoria das infrações penais imputadas ao increpado.”
(TJMT – APL: 00022455220158110009 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, J.: 28/11/2018).

Portanto, inviável a pretendida absolvição, pois as declarações da vítima são suficientes para sustentar o édito condenatório.”

Importante salientar que, embora em matéria penal incida o princípio do
in dubio pro reo
, em crimes dessa natureza, capitulados sob o manto da Lei Maria da Penha, cuja consumação geralmente ocorre no ambiente familiar, a
palavra da vítima recebe carga valorativa significativa
, não podendo simplesmente ser desprezada pelo julgador, ainda mais quando encontra respaldo em outros elementos de prova, como ocorreu na hipótese dos autos, razão pela qual não há falar em reforma da sentença proferida em primeiro grau.

Por outro lado, a defesa do acusado requer a reforma da sentença na parte que fixou a reprimenda acima do mínimo legal na primeira fase dosimétrica, requerendo a sua readequação, tendo em vista que a magistrada singular teria sopesado de forma inadequada a circunstância judicial atinente à
culpabilidade
.

Com razão a defesa nesse ponto.

Do exame acurado do feito, observo que a magistrada singular reconheceu em desfavor do apelante uma circunstância judicial (culpabilidade), razão pela qual a pena-base foi fixada em 4 meses de detenção para o delito de ameaça,
c
onforme se depreende do seguinte excerto da sentença:

“Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena.

I -
Verifica-se que a
culpabilidade
do acusado foi acentuada, haja vista que ele possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido de maneira diversa da que teve.

II –
No tocante aos
antecedentes
, o acusado não os ostenta. Anoto, ainda, que inexistem nos autos elementos ou laudos suficientes para a análise acurada da
conduta social
e da
personalidade do acusado
. O
motivo do crime,
segundo assentou a jurisprudência dominante
“... quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.”
(STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, DJe 28/11/2011). Nesse cenário, ainda que se trate de crime complexo e de extrema gravidade, há que reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo. Ressalto, também, que as
circunstâncias
e
consequências
são inerentes ao tipo penal. Quanto ao
comportamento da vítima
, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa. Nesse diapasão, diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma,
a pena-base deve ser fixada pouco acima do mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) meses de detenção
”

Em relação à
culpabilidade
, enquanto circunstância judicial, não é aquele instituto analisado com o objetivo de aferir a imputabilidade, o conhecimento sobre a ilicitude do fato ou a exigibilidade de conduta diversa, preceitos ínsitos ao próprio conceito de crime, mas tão somente constitui medida de quantificação da gravidade da conduta perpetrada em comparação com a normalidade prevista no tipo penal, objetivando, sempre, encontrar a reprimenda mais adequada ao caso concreto.

Não se pode olvidar que a valoração negativa da mencionada circunstância judicial somente se revela possível quando pautada em elementos concretos da conduta delitiva, não sendo permitida a utilização de fundamentos vagos e genéricos.

Diante de tais preceitos, concluo que os argumentos utilizados na sentença não se revelam aptos para a valoração negativa da culpabilidade, na medida em que não foi apontada nenhuma peculiaridade hábil a demonstrar que a conduta em comento se distanciou da normalidade típica.

Assim, diante de tais argumentos,
afasto
a valoração negativa da culpabilidade do agente.

Logo, não subsistindo circunstâncias judiciais desabonadoras, deve a pena-base do delito de ameaça ser fixado no mínimo legal.

Feitas tais considerações, passo a readequar a reprimenda aplicada na sentença, respeitando o critério trifásico estabelecido no art. 68 do CP.

Primeira fase da dosimetria

Na primeira etapa da dosimetria, conforme fundamentação acima alinhavada, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja,
1 mês de detenção
pertinente ao delito de ameaça.

Segunda fase da dosimetria

Na segunda fase dosimétrica, incide a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea ‘f’, do Código Penal, de modo que majoro em 10 dias em relação ao delito de ameaça, resultando, respectivamente, a pena intermediária em
1 mês e 10 dias de detenção.

Terceira fase da dosimetria

Não havendo causas de aumento ou diminuição a serem consideradas, torno definitiva a pena de 1 mês e 10 dias de detenção para o delito de ameaça no âmbito doméstico, que torno definitiva pela ausência de outros critérios a incidir.

No que tange ao regime prisional, considerando a valoração totalmente favorável das circunstâncias judiciais e o
quantum
de pena estabelecido, mantenho o
regime inicial aberto
.

Ante o exposto, conheço da presente apelação e, no mérito,
dou provimento parcial
para reduzir a pena aplicada ao apelante ao patamar de
1 mês e 10 dias de detenção
, em regime inicial
aberto
, mantidos os demais termos da sentença, em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023